Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-31.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009866-31.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CELI FERREIRA RIBAS BARBOSA - CPF: 714.360.221-34 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – desconto indevido – ausencia de comprovaçaõ de regularidade do contrato – dano moral comprovado -
FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovando o demandado a existência do vínculo contratual, bem como a existência de dúvida regularmente constituída, caracteriza-se a falha na prestação de serviço.

Contudo, não foi a instituição financeira capaz de produzir tal prova, já que o único documento, que em tese comprovaria a relação jurídica, possui assinatura totalmente diversa da assinatura da parte autora, o que é perceptível a olho nu.

Resta, pois, evidente a ocorrência de fraude na contratação.

Portanto, a míngua de provas da excludente de responsabilidade, não se pode afastar o dever de indenizar. No caso, é desnecessária a prova da conduta culposa, sendo certo que o réu arca com os ônus de sua atividade, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

O dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

No tange a repetição do indébito, apelada ser ressarcida dos descontos efetuados indevidamente em sua conta corrente; a quantia mencionada deverá ser acrescida de correção monetária, a contar de cada desconto efetivado, mas na forma simples, diante da ausência de constatação de má-fé da casa bancária, pois houve a provável atuação de terceiro na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1009866-31.2020.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – proposta por CELI FERREIRA RIBAS BARBOSA -

julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente os apontamentos indicados na peça vestibular referente aos valores cobrados em seu holerite. Condenou a parte Ré a proceder a devolução

em dobro dos valores apontados pela parte autora na peça inicial, qual seja, R$ 21.376,11 (vinte e um mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos), que em dobro perfaz o valor de R$ 42.752,11 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). Condenou ainda, em reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, nas custa processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em sua razões o Apelante alega em síntese, com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, o Banco Pan S.A adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013; ainda, que referida arrematação foi amplamente divulgada no mercado e noticiada aos órgãos pagadores respectivos, sendo todos os clientes que faziam parte da Carteira de Cartão de Crédito Consignado devidamente informados da assunção da carteira pelo Banco Pan.

Renova a alegação de prescrição – contrato firmado em dezembro de 2005 – ação proposta em abril de 2020.

Alega para tanto que, considerando que a ação foi proposta apenas no mês de abril de 2020, resta evidente a ocorrência da prescrição, não podendo mais, portanto, reclamar sobre os descontos sofridos até o mês de abril de 2017. Isto posto, requer, a reforma da r. sentença, com a consequente aplicação da prescrição TRIENAL nos descontos realizados até abril de 2017, com base no artigo supracitado.

Bem como, deve ser observado que os valores descontados anteriores a 2013 são de única e exclusiva responsabilidade do BANCO CRUZEIRO DO SUL, tendo em vista que a arrematação ocorreu unicamente em 2013, passando o direito de continuidade contratual ao BANCO PAN.

Defende a efetiva contratação junto a instituição Banco Cruzeiro do Sul o contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo este firmado em 16/12/2005, após expressa manifestação de vontade, conforme verificado no contrato.

Sustenta que a alegação de que se trata de mera ficha cadastral, haja vista que o documento traz informação clara de tratar-se de proposta de adesão a cartão de crédito consignado.

Alega que houve respeito aos princípios e aos deveres da informação e da transparência não cabendo qualquer argumentação de que desconhecia o teor do referido documento assinado ou que não teria sido informada de que se trataria de cartão de crédito.

Aduz que os débitos reclamados são referentes às despesas realizadas no Banco Cruzeiro do Sul, haja vista que a Apelada utilizou o Cartão de Crédito Consignado para realizar COMPRAS DOMÉSTICAS, conforme verificado nas faturas reproduzidas nos autos.

Ainda, que a Apelada eventualmente pagava faturas, contudo nunca no valor integral.

Sustenta que não há como acolher a tese de que a Apelada desconhecia as particularidades dessa modalidade contratual e que foi induzida à erro no momento da contratação, uma vez que efetivamente utilizou os serviços disponibilizados pelo cartão de crédito. Assim, inexistiu ilegalidade na pactuação, sendo indevida a anulação do pacto, restituição de valores e danos morais

Quanto a TAXA DE JUROS, que o Apelante

fica impossibilitado de a indicar desde a assinatura do contrato, tendo em vista que não há como precisar quando o consumidor fará uso do cartão de crédito, nem se efetuará a quitação integral ou parcial das faturas, sendo assim, apenas limita-se a respeitar a taxa máxima de juros prevista à época da utilização do serviço e indicá-la mensalmente nas faturas enviadas.

Consigna que envia mensalmente para a residência do cliente as faturas para que efetue o pagamento integral ou parcial a fim de amortizar seu saldo devedor, já que, como explicado anteriormente, o débito lançado no contracheque equivale apenas ao pagamento do valor relativo ao mínimo da fatura, cabendo ao cliente efetuar o pagamento da diferença do mínimo e o valor total da fatura.

Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o Banco a deduzir, quando do recebimento da sua remuneração, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao percentual máximo reservado por lei para tal amortização, conhecido como RMC, a qual é passada pelo órgão pagador do contratante à administradora do cartão de crédito, conforme autorizado pela Lei nº 10.820/2003.

Ressalta que existindo débito em aberto resta evidente que o Apelante é permitido efetuar cobranças, não havendo que se falar em ilícito cometido por ele, nem falha na prestação dos serviços.

Que a Apelada tenta induzir o juízo a erro, pois pode-se comprovar através das faturas que a mesma utilizou o cartão de crédito consignado deixando de efetuar a quitação do saldo devedor, carecendo de verossimilhança as alegações feitas por ela.

Afirma que a Apelada recebia faturas em sua residência e não demonstrativo de débito, logo tinha plena consciência da necessidade de efetuar os pagamentos de faturas, e não somente observá-la.

Consigna que o pagamento mínimo descontado em folha visa evitar o inadimplemento nos meses em que o cliente não puder realizar o pagamento total da fatura.

Defende a impossibilidade dos declaração de inexistência de débito, a ausência de elementos caracterizadores da repetição do indébito.

Defende também, a necessidade de expurgar o valor arbitrado a título de dano moral.

Todavia, em atenção ao Princípio da Eventualidade, mesmo que se estivesse diante de um caso a ensejar indenização por danos morais, este deve ser fixado sob prismas tais, que a reparação não gere um enriquecimento sem causa de quem a pleiteia, obedecendo a parâmetros razoáveis, sem abusos e exageros para que não seja banalizado.

Consigna que no caso de manutenção da sentença, requer que seja a Apelada condenada a compensar de forma atualizada o valor por ela utilizado no cartão de crédito, em compras domésticas, de modo a não causar enriquecimento ilícito ao Apelado, e, tampouco, manifesto prejuízo ao Apelante.

Alega que a Apelada utilizou regularmente o cartão de crédito consignado, que demonstra a deslealdade processual, que agiu em manifesta má-fé, vislumbrando tão somente induzir este MM. Juízo a erro, omitindo questões, como a ora exposta, que afastam o direito pretendido.

Desta feita, diante dos fatos acima, nítido concluir que a Apelada tenta deliberadamente se enriquecer às custas do Apelante, tentando induzir a erro este MM. Juízo, atitude esta que deve ser rechaçada, devendo a Autora ser punida por tal atitude.

Assim sendo, o art. 80 do NCPC é expresso ao definir as hipóteses em que a parte deverá ser condenada como litigante de má -fé, dentre elas quando a parte alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para atingir objetivo ilegal. Com efeito, espera e confia que, diante da notória demonstração de litigância de má -fé, haja a condenação da parte Autora, consoante o que preceitua o art. 81 e parágrafos do NCPC.

Quanto aos honorários advocatícios, que estes deverão ser fixados no patamar mínimo, em razão da simplicidade da causa, devendo ser observada a regra contida no art. 86 do CPC.

Requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença in totum, julgando improcedentes os pedidos do Apelado.

Acaso não entenda dessa forma, requer o afastamento e/ou a redução do dano moral arbitrado, bem como a devolução simples dos valores, permitindo-se o abatimento do valor total o valor utilizado em compras domésticas realizadas pelo Apelado.

Requer ainda o reconhecimento da PRESCRIÇÃO TRIENAL e que a devolução seja limitada ao período de aquisição da carteira em julho/2013, pois antes de tal data os descontos eram efetuados ao Banco Cruzeiro do Sul.

Contrarrazões (id.n.º 89910982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos n.º 1009866-31.2020.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – proposta por CELI FERREIRA RIBAS BARBOSA -

julgou parcialmente procedente referida ação, declarou inexistente os apontamentos indicados na peça vestibular referente aos valores cobrados em seu holerite. Condenou a parte Ré a proceder a devolução

em dobro dos valores apontados pela parte autora na peça inicial, qual seja, R$ 21.376,11 (vinte e um mil, trezentos e setenta e seis reais e onze centavos), que em dobro perfaz o valor de R$ 42.752,11 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). Condenou ainda, em reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Com elação ato termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve ser observada, o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

No mesmo sentido, este Tribunal tem decidido reiteradamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇAÕ– PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS).

(N.U 1005487-66.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (N.U 1001820-52.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS).
(N.U 1000258-51.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Na hipótese, conforme se infere dos holerites, juntado aos autos, os descontos tiveram início em 02/2014 e até o último holerite acostado aos autos (id.n.º 89909584-pág.3) referente ao mês 03/2020, os descontos vinham sendo efetivados.

Nesse contexto, tendo esta ação sido ajuizada em 01/07/2020, ou seja, dentro prazo quinquenal, previsto no artigo 27 da Lei Consumerista, não há como reconhecer a prescrição da pretendida pelo Apelante.

Rejeito, pois, referia preliminar.

No mérito, defende a efetiva contratação junto a instituição Banco Cruzeiro do Sul o contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo este firmado em 16/12/2005, após expressa manifestação de vontade.

Pois bem, a presente baseia-se na validade de aquisição de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, sob alegação de inexistência de relação jurídica.

Na situação concreta, a autora alega que não contratou qualquer serviço junto a Ré.

A Ré por sua vez, em sede de contestação, defende que contrato que originou as cobranças nos contracheques da parte autora, foi devidamente contratado junto ao Banco Cruzeiro do Sul.

No entanto, que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S.A., o Banco Pan S.A. adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 26/04/2013, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado.

Para comprovar suas alegações a instituição financeira juntou aos autos “Ficha Cadastral/Proposta de Adesão” e faturas de cartão de crédito em nome da parte autora.

Em sede de impugnação à autora impugna os documentos juntados pela instituição financeira, bem como requer a realização de perícia grafotécnica.

O juízo por sua vez, julga antecipadamente por entender presentes os elementos necessários à formação de seu convencimento.

Tenho que o apelo não merece provimento.

A simples apresentação de tela de computador para demonstrar a existência de fatura em nome da Apelada é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível à autora provar um fato negativo, isto é, de que não contratou o serviço, caberia a instituição financeira comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto.

Soma-se a isso, o fato de que nos holerites da autora do ano de 2013 não consta nenhum pagamento referente ao cartão de crédito para o Banco Cruzeiro Sul, tendo os referidos descontos iniciado em 02/2014 tendo como credor o Apelante.

Desta feita, não comprovando o demandado a existência do vínculo contratual, bem como a existência de dúvida regularmente constituída, caracteriza-se a falha na prestação de serviço.

Contudo, não foi a instituição financeira capaz de produzir tal prova, já que o único documento, que em tese comprovaria a relação jurídica, possui assinatura totalmente diversa da assinatura da parte autora, o que é perceptível a olho nu.

Resta pois, evidente a ocorrência de fraude na contratação.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro, “não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados” (AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3º), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

Assim, restou comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, I, CPC, qual seja, sofreu cobrança indevida, devido aos descontos de cartão de crédito consignado que jamais contratou.

Por seu turno, a instituição financeira não provou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ora reconhecido, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.

Portanto, a míngua de provas da excludente de responsabilidade, não se pode afastar o dever de indenizar. No caso, é desnecessária a prova da conduta culposa, sendo certo que o réu arca com os ônus de sua atividade, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória.

O Juízo fixou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

No tange a repetição do indébito, apelada ser ressarcida dos descontos efetuados indevidamente em sua conta corrente.

Outrossim, a quantia mencionada deverá ser acrescida de correção monetária, a contar de cada desconto efetivado, mas na forma simples, diante da ausência de constatação de má-fé da casa bancária, pois houve a provável atuação de terceiro na hipótese.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da parte autora, é inarredável chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, deu-se mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade dela pelo pagamento do débito.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(N.U 1002206-75.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC –FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS AFASTADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 0001355-96.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo, tão somente para determinar a restituição à autora, na forma simples, os valores descontados em seus proventos, com acréscimo de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora desde a citação.

No mais, mantenho a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021